Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-11.2022.8.05.0055
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000750-11.2022.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE CENTRAL CONTRA O ESTADO DA BAHIA E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIOS ANTERIORES PARA A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONVÊNIO COM OS RÉUS, VISANDO A TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO, PARA A CONSECUÇÃO DE OBRA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E REFORMA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE, COM BASE NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, SE QUALIFICA COMO AÇÃO SOCIAL OU AÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS FINS DAS EXCEÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, §3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E NO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS FORMULADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de procedimento ordinário nº 8008009-67.2018.8.05.0000, em que figuram como autor o Município de Iguaí e como réus o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTES

EM PARTE
os pedidos formulados na ação ordinária, condenando o Município autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,______de___________________de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08